Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-21.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002917-21.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO LIMA DIAS - CPF: 051.432.131-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON FURTADO - CPF: 530.183.971-34 (TESTEMUNHA), DOUGLAS LOPES FONSECA - CPF: 705.667.621-96 (TESTEMUNHA), JOSIANE PEREIRA - CPF: 029.751.171-83 (TESTEMUNHA), MOISEIS HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 570.537.661-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Fabricio Lima Dias contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121,
caput,
do Código Penal. O recorrente
alega
ausência de indícios de dolo e requer a impronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao argumento de inexistir prova de embriaguez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório suficiente para pronúncia por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem esgotar o juízo de certeza ou adentrar no mérito, que cabe ao Tribunal do Júri.

A controvérsia sobre a existência de dolo eventual ou culpa consciente envolve juízo valorativo da conduta e deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A dinâmica dos fatos revela conduta reiterada, deliberada e extremamente perigosa: após colisão anterior, o recorrente iniciou perseguição em alta velocidade, provocou novas colisões e, por fim, atingiu motocicleta da vítima, resultando em sua morte.

Laudo pericial constatou que o veículo do recorrente trafegava a 85,92 km/h, mais do que o dobro da velocidade permitida, sendo a causa determinante do acidente fatal.

Testemunhos confirmaram a perseguição agressiva e sucessivas colisões praticadas pelo recorrente, inclusive com evasão do local do acidente.

O interrogatório do acusado corrobora a narrativa acusatória, ao admitir que prosseguiu na perseguição após a primeira colisão, revelando consciência da conduta arriscada.

A ausência de exame etílico não afasta o dolo eventual, que pode ser reconhecido independentemente de embriaguez, e cuja verificação é prejudicada pela fuga do acusado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo indícios razoáveis de dolo eventual, a análise sobre o elemento subjetivo da conduta deve ser feita pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios suficientes de dolo eventual autoriza a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente constitui matéria de mérito e deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A ausência de prova técnica de embriaguez não afasta a imputação dolosa quando a conduta revela criação consciente de risco juridicamente intolerável.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, caput; CTB, art. 302; CPP,
arts
. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.12.2023;

STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21.03.2025;

STJ, REsp 1.848.841/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJe 12.11.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002917-21.2021.8.11.0013

RECORRENTE: FABRICIO LIMA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FABRICIO LIMA DIAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca
de
Pontes e Lacerda
/MT
, nos autos da ação penal
no
1002917-21.2021.8.11.0013

(PJe)
que
o
pronunciou
pela prática do delito
tipificado no artigo 121,
caput,
do Código Penal
(ID 325838898).

Inconformado, o recorrente pugna por sua impronúncia, ao argumento de que não há suporte probatório seguro a amparar a decisão de pronúncia pela prática de homicídio na modalidade de dolo eventual, uma vez que o evento, quando muito, configuraria culpa consciente.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ressaltando a ausência de comprovação técnica idônea de eventual estado de embriaguez
(ID 325838905).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
325838908).

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
(ID
325838911).

A

31
a

Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– ID 338483892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 05 de março de 2019, por volta das 15h40min, em via pública, localizada na BR 174-B, em frente a Serralheria LM, Pontes e Lacerda/MT, o denunciado Fabrício Lima Dias, com consciência e assunção de risco, matou

Moisés Henrique Rodrigues.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Apontam as investigações policiais que o denunciado Fabrício Lima Dias trafegava na Avenida Marechal Rondon, com seu veículo Gol City, cor branca, placa QBD8207 (V-1), quando, no cruzamento com a Avenida Ceará, veio a colidir com um veículo FIAT UNO (V-2), cor prata, que, supostamente, não obedeceu a via preferencial do primeiro veículo.

Diante disso, o condutor do V-2 não parou e seguiu sentido à BR 174-B, momento em que o denunciado saiu em disparada, perseguindo o V-2.

Já em perseguição, os veículos mencionados entraram na Rua Goiás, sentido BR 174-B, quando, já próximos ao semáforo, devido à velocidade dos veículos, o denunciado
colidiu
seu veículo com um terceiro, que estava em um SIENA, cor branca (V-3).

Ocorre que, mesmo com a colisão, o denunciado não parou de perseguir o condutor do V-2, adentrando assim na BR 174-B, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade.

Neste ínterim, quando estavam próximo à Madeireira LM, o denunciado aproximou-se do condutor do V-2 e propositalmente colidiu lateralmente, fazendo com que o condutor perdesse o controle e abalroasse o meio-fio, atravessando a pista.

Contudo, devido à velocidade empregada para alcançar o V-2, o denunciado veio a colidir também com um quarto veículo, atingindo assim a traseira da motocicleta Honda CG 150 FAN, Placa NPO-6144, conduzida pela vítima Moisés Henrique Rodrigues.

Tal colisão fez com que a vítima fosse arremessada no para-brisa do V-2, e depois lançada ao solo, onde permaneceu, pois, devido ao impacto da colisão, a vítima veio a

óbito no local do acidente.

O resultado foi previsto e aceito pelo denunciado, eis que empreendeu velocidade acima da permitida, em uma via pública,
colocando em risco os demais transeuntes, aceitando os riscos de uma perseguição que transcendeu os limites da mera imprudência.

Sendo assim, o denunciado Fabrício Lima Dias, deixando deliberadamente de observar as normas de trânsito vigentes, assumiu o risco e deu causa à morte da vítima Moisés Henrique Rodrigues (vide Certidão de Óbito fls. 38).

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de FABRÍCIO LIMA DIAS, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, caput, do Código Penal (...)”.
(ID 325838479)

Ao proferir a decisão interlocutória mista não terminativa, o juízo
a quo
manteve integralmente a imputação descrita na peça acusatória, pronunciando o recorrente como incurso no delito previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente pugna pela impronúncia, ao argumento de que não há provas de que tenha atuado com dolo de matar.

Todavia, tais alegações defensivas não merecem acolhimento, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos legais para a decisão de pronúncia, conforme se demonstrará a seguir.

A pronúncia
encerra juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413), exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação, sem antecipar valoração exauriente típica do julgamento plenário.

Nessa etapa, não se autoriza ao juiz togado substituir o Conselho de Sentença na solução das controvérsias que dependem de apreciação ampliada da prova - sobretudo quando o debate recai sobre a fronteira entre dolo eventual e culpa consciente, tema que, por sua natureza, reclama exame da dinâmica do fato, do comportamento do agente
e do grau de exposição concreta do bem jurídico a risco intolerável.

A propósito, a Sexta Turma do STJ tem reafirmado que a pronúncia não se fundamenta em presunções, mas em um
standard
de probabilidade lastreado em elementos concretos, aptos a justificar o envio do feito ao Júri
(STJ,
AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2023)
.

No caso concreto, a materialidade do delito é incontroversa, comprovada por boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo necroscópico e laudos periciais de trânsito.

O que se discute, portanto, é o elemento subjetivo da conduta, especialmente se os fatos descritos autorizam, em juízo de delibação, a submissão do recorrente a julgamento por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual.

A dinâmica fática delineada nos autos revela quadro que extrapola, com significativa margem, a esfera do simples infortúnio de trânsito.

Não se trata de evento isolado, súbito ou imprevisível, mas de conduta progressiva, reiterada e conscientemente arriscada, iniciada após colisão anterior e materializada por perseguição deliberada, manutenção de velocidade extremamente superior à permitida em perímetro urbano, sucessivas colisões e, ao final, a produção do resultado letal.

O laudo pericial é especialmente eloquente ao consignar que o veículo conduzido pelo recorrente trafegava a aproximadamente 85,92 km/h, mais que o dobro do limite regulamentar da via e que sua conduta
,
foi a causa determinante do acidente fatal.

Trata-se de dado técnico objetivo, que não se sujeita a conjecturas defensivas e que, por si só, revela a criação consciente de risco juridicamente intolerável à incolumidade pública.

O policial rodoviário federal Wellington Furtado relatou ter atendido a ocorrência e constatado que o veículo VW Gol de cor branca, conduzido pelo recorrente, havia colidido com o Fiat Uno e, posteriormente, com a motocicleta conduzida pela vítima.

A testemunha Douglas Lopes Fonseca, condutor do Fiat Uno, narrou que o recorrente, após a colisão inicial, passou a persegui-lo em alta velocidade, jogando seu veículo contra o dele por diversas vezes.

A testemunha Josiane Pereira Correia confirmou ter sido atingida pelo veículo do recorrente quando este invadiu a pista contrária no semáforo, mas que o acusado prosseguiu na perseguição sem prestar auxílio.

Some-se a isso o próprio interrogatório do acusado, que, longe de infirmar a imputação, confirma aspectos essenciais da narrativa acusatória.

Disse o recorrente, em juízo, que, após o primeiro choque,
“continuou atrás”
do outro veículo para
“tentar se entender”,
descrevendo a sequência que culminou na colisão com a motocicleta da vítima fatal.

Tal declaração evidencia que a conduta não foi reflexa ou involuntária, mas fruto de decisão consciente de prosseguir na condução arriscada, mesmo diante da evidente possibilidade de um desfecho trágico.

Nesse contexto, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente não pode ser artificialmente resolvida nesta fase processual.

A assunção do risco não se extrai apenas de um estado psíquico abstrato, mas do conjunto das circunstâncias objetivas do fato, notadamente da intensidade do perigo criado, da persistência na conduta e da indiferença concreta em relação ao resultado potencialmente letal.

A alegação defensiva de ausência de prova técnica de embriaguez não possui força jurídica para afastar a pronúncia.

Primeiro, porque o dolo eventual não se condiciona à ingestão de álcool, podendo emergir da própria dinâmica da conduta.

Segundo, porque a inexistência de teste etílico decorreu da evasão do próprio recorrente do local dos fatos, circunstância que, à evidência, não pode ser utilizada em seu favor como argumento absolutório ou desclassificatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo elementos concretos que indiquem a criação consciente de risco extremo, a definição entre dolo eventual e culpa consciente deve ser
submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa

(AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 21/3/2025)
.

No mesmo sentido:

“Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2795012/SP
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 21/03/2025
)
.

A desclassificação, na fase de pronúncia, somente é admissível quando houver certeza jurídica de que o fato não constitui crime doloso contra a vida, o que manifestamente não ocorre na hipótese.

Assim, qualquer incursão mais profunda sobre o elemento volitivo do agente demandaria exame valorativo ampliado da prova, compatível apenas com o julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o crivo da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos.

Ademais
, “admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal”
(REsp 1848841/MG, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 12/11/2020)
.

Diante desse cenário, não se verifica ausência de indícios, tampouco fragilidade probatória apta a ensejar impronúncia ou desclassificação.

Ao revés, os autos revelam suporte probatório suficiente para submeter o recorrente ao julgamento popular, preservando-se, como impõe a Constituição, a competência do Tribunal do Júri para decidir, em definitivo, sobre a tipicidade subjetiva da conduta.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026